Tribunal: TJDFT
Processo: 0752430-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ART. 1.015, CPC. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1 - O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.

2 - Ao contrário do que alega a embargante, não há que se falar em omissão no julgado, uma vez que o acórdão se mostra suficientemente fundamentado e cristalino no sentido de que o agravo de instrumento interposto pela ora recorrente não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC, ainda que se admita a sua interpretação extensiva pela jurisprudência.

3 - Ao se confrontar os pontos discutidos no v. acórdão com as razões que fundamentam os presentes embargos de declaração, verifica-se tão somente a ânsia da embargante de que seu direito seja revisitado, o que não é possível de ser realizar nas vias estreitas desse recurso.

4 – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.